Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708027-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda Embargados: Hildemar Teixeira Miranda B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda J&amp;B Viagens e Turismo Ltda Jean Morais Oliveira Jesse de Sousa Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante e deu provimento ao apelo interposto pela sociedade empresária B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda (Id. 56121238). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator